Tribunal: TJES
Processo: 5002932-44.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002932-44.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE SAITH
RECORRIDO: ZAUDINEI BRUNORIO GEIADINA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002932-44.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SIMONE SAITH

RECORRIDO: ZAUDINEI BRUNÓRIO GEIADINA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio,
defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por SIMONE SAITH (ID 11000830) contra a decisão (ID 11000829) que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de garantia do juízo. A Recorrente busca a reforma da decisão para que os embargos à execução sejam recebidos e, no mérito, julgados procedentes para declarar a inexistência do débito.

Primordialmente,
quanto ao recebimento dos embargos à execução, a controvérsia cinge-se em determinar se a ausência de garantia do juízo, nos moldes do Enunciado 117 do FONAJE, é óbice intransponível para o recebimento dos embargos à execução, especialmente quando há indícios de inexigibilidade do título executivo.

Conforme extrai-se, o Recorrido/ exequente, ZAUDINEI BRUNORIO GEIADINA, ajuizou a presente execução com base em uma nota promissória no valor de R$ 50.000,00, emitida em 20/12/2022 e com vencimento para 20/12/2023. A executada, SIMONE SAITH, opôs embargos à execução (ID 11000810), alegando que a dívida original era de apenas R$ 5.000,00, a qual já foi quitada, e que o exequente agiu de má-fé ao preencher a nota promissória com um valor dez vezes maior.

A decisão recorrida (ID 11000829) extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a executada não garantiu o juízo, conforme exige o Enunciado 117 do FONAJE.
No entanto, entendo que a decisão merece reforma.

Apesar de o Enunciado 117 do FONAJE estabelecer a obrigatoriedade da garantia do juízo, a jurisprudência tem admitido exceções, especialmente quando a exigência se mostra um obstáculo ao acesso à justiça e à ampla defesa, princípios basilares do nosso ordenamento jurídico. No caso em tela, a executada alega a inexigibilidade do título, apresentando conversas de
WhatsApp
(ID 11000814, 11000815, 11000816 e 11000817) que indicam a existência de uma dívida de R$ 5.000,00, a qual foi quitada em 16/09/2023, mediante PIX no valor de R$ 5.250,00.

As conversas demonstram que, após o pagamento, a executada solicitou a devolução da nota promissória, mas o exequente se recusou a entregá-la, alegando que a havia rasgado. A executada, então, registrou um boletim de ocorrência (ID 11000810, pág. 8) para se resguardar.

Ainda que a executada tenha oferecido como garantia um veículo com restrição de transferência (ID 11000806), cujo valor de mercado é inferior ao da execução,
a verossimilhança de suas alegações, somada à hipossuficiência declarada, justifica a flexibilização da exigência de garantia do juízo.
Exigir que a executada deposite mais de R$ 50.000,00 para discutir uma dívida que alega já ter quitado seria impor um ônus desproporcional e, na prática, negar-lhe o acesso à justiça.

Ademais, a Lei nº 9.099/95, em seu art. 2º, estabelece que o processo nos Juizados Especiais se orientará pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A extinção do processo sem análise do mérito, neste caso, vai de encontro a esses princípios, pois obrigaria a executada a ajuizar uma nova ação para discutir a mesma questão, gerando mais custos e delongas.

Portanto, entendo que os embargos à execução devem ser recebidos, ainda que sem a garantia integral do juízo, para que se possa analisar o mérito da questão e verificar a real existência e exigibilidade do débito.

Em tempo, no mérito, a decisão recorrida extinguiu o processo sem análise do mérito, com base na ausência de garantia do juízo. No entanto, o processo se encontra devidamente instruído, com provas suficientes para a análise do mérito. Assim, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, passo à análise do mérito, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

Como dito, a controvérsia cinge-se em determinar a exigibilidade da nota promissória no valor de R$ 50.000,00, que embasa a presente execução.

A executada, SIMONE SAITH, alega que a dívida original era de apenas R$ 5.000,00, a qual já foi quitada, e que o exequente, ZAUDINEI BRUNORIO GEIADINA, agiu de má-fé ao preencher a nota promissória com um valor dez vezes maior. Para comprovar suas alegações, a executada juntou aos autos
conversas de WhatsApp (ID 11000814, 11000815, 11000816 e 11000817) e o comprovante de pagamento de R$ 5.250,00, realizado em 16/09/2023 (ID 11000815).

As conversas de
WhatsApp
demonstram, de forma clara e inequívoca, que as partes negociavam o pagamento de uma dívida de R$ 5.000,00. Em nenhum momento, as conversas mencionam o valor de R$ 50.000,00. Pelo contrário, o exequente chega a afirmar que, após o pagamento, a nota promissória seria rasgada, o que corrobora a tese da executada de que a dívida era de menor valor. Além disso, extrai-se das conversas que o Recorrido/ exequente apagou diversas mensagens suas direcionadas à Recorrente/ executada.

A alegação do exequente, em sua impugnação aos embargos (ID 11000819), de que existiam duas dívidas distintas, uma de R$ 5.000,00 e outra de R$ 50.000,00, não encontra respaldo nas provas dos autos. O Recorrido/ exequente não apresentou qualquer prova da existência da segunda dívida, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, a conduta do Recorrido/ exequente de se recusar a devolver a nota promissória após o pagamento, alegando que a havia rasgado, e, posteriormente, ajuizar a presente execução, demonstra a sua má-fé.
A nota promissória, como título de crédito, deve ser devolvida ao devedor após a quitação, sob pena de se presumir a manutenção da dívida, nos termos do art. 324 do Código Civil.

Ainda nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, comprovado o preenchimento abusivo de nota promissória assinada em branco, o título se torna inexigível, sendo plenamente cabível a aplicação do art. 940 do Código Civil. No caso em tela, as provas dos autos demonstram, de forma robusta, que a nota promissória foi preenchida de forma abusiva, com um valor que não corresponde à dívida original.

Portanto, a procedência dos embargos à execução é medida que se impõe, para declarar a inexigibilidade do título e, consequentemente, extinguir a execução.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedentes os embargos à execução e, consequentemente, declarar a inexigibilidade da nota promissória que embasa a presente execução, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nessa fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)